Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-76.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA FLAGRANTE DELITO. PROVA ILÍCITA E DERIVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo MPDFT contra sentença da 2a Vara da Infância e da Juventude do DF, que julgou improcedente a representação e absolveu o adolescente S. O. S. pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), sob o fundamento de ilicitude das provas decorrente de ingresso policial irregular em domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a entrada dos policiais civis na residência onde foram apreendidos entorpecentes ocorreu em situação de flagrante delito apta a dispensar mandado judicial; (ii) analisar se a confissão do adolescente e demais elementos probatórios são válidos e suficientes para ensejar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada em domicílio sem mandado judicial somente é válida em situação de flagrante delito amparada por fundadas razões objetivamente demonstráveis, conforme o art. 5o, XI, da CF/1988 e jurisprudência dos tribunais superiores.
4. A alegação de flagrante delito baseou-se em denúncia anônima e vigilância prévia, mas não se comprovou visualização direta da droga, pois o laudo pericial indicou que o entorpecente estava acondicionado em saco branco opaco, o que contradiz o relato policial.
5. Há contradições nos depoimentos dos agentes sobre a autorização para ingresso: os policiais afirmam ter havido consentimento verbal da moradora, mas esta e o adolescente negaram, relatando arrombamento do portão. Ademais, a gravação da suposta autorização foi realizada apenas após a apreensão da droga.
6. As divergências entre os agentes sobre o motivo da ausência de filmagem da abordagem (lapso da equipe vs. proteção de informante) fragilizam ainda mais a tese acusatória quanto à configuração do flagrante.
7. A confissão do adolescente não é suficiente para ensejar condenação, por se tratar de prova isolada e dependente de outras provas válidas, conforme o art. 197 do CPP.
8. Diante da ilicitude das provas e da ausência de elementos autônomos de corroboração, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial exige demonstração concreta de flagrante delito, não suprida por denúncia anônima ou presunções subjetivas.
2. A ausência de filmagem da diligência, as contradições nos depoimentos policiais e a controvérsia quanto ao consentimento da moradora tornam ilícita a prova obtida mediante violação de domicílio.
3. A confissão do representado, quando desacompanhada de outras provas lícitas e independentes, não autoriza a condenação.
4. Diante da ilicitude da prova e da fragilidade do conjunto probatório, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.